Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713674-32.2023.8.07.0000 Agravante(s) Deivisson Lemos de Paula Agravado(s) Distrito Federal; Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deivisson Lemos de Paula contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 155086992 do processo de referência) que, nos autos da ação ordinária proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, processo n. 0703489-75.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. III – DEIVISSON LEMOS DE PAULA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja reconhecido seu direito a concorrer a vagas reservadas a candidatos negros em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor participa do concurso público para o cargo de Procurador do Distrito Federal. Inscreveu-se para concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos negros. Foi aprovado nas primeiras etapas, sendo chamado para a heteroavaliação, mas restou excluído da disputa para as vagas da cota. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que a justificativa para a negativa foi genérica, sem motivação válida. Com isso, houve sua eliminação da disputa. Aduz que o critério para definir o candidato como negro se dá mediante a autodeclaração e, além disso, pela avaliação de seus caracteres fenotípicos. Diz que a população negra é formada por negros e pardos. Afirma se classificar como pardo. Aponta irregularidade no procedimento da heteroavaliação, pois o critério de julgamento não foi restrito a caracteres fenotípicos. Diz que os questionamentos formulados pela banca lhe causaram constrangimentos. Afirma que a motivação do parecer adota motivação genérica. Observa que o edital não traz as características fenotípicas necessárias para enquadramento como negro ou pardo. Diz que no julgamento dos recursos as considerações da banca foram as mesmas para todos os candidatos. Diz que os nomes dos integrantes da comissão de heteroidentificação foram ocultados, o que fere a publicidade. Alega que em outro concurso público foi considerado negro. Apresenta laudo médico indicativo de que se enquadra como pardo. Afirma que tem ascendentes negros. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, categoria I, regido pelo Edital n. 6–PGDF, de 19/4/2022. Inscreveu-se para disputar uma das vagas reservadas aos candidatos negros. A respeito das vagas reservadas aos candidatos negros, assim dispõe o Edital: 6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321, de 10 de julho de 2019. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 6.321/2019. 6.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados no concurso. 6.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 6.5.2.1 A critério do Cebraspe, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 6.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.5.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.5.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.5.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.5.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.5.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 6.5.8 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado; b) prestar declaração falsa. 6.5.8.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 6.5.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.5.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 6.5.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.5.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.5.11 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista final de candidatos negros aprovados. 6.5.11.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.5.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.5.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.5.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste subitem, observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 6.5.15 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_22_procurador, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.5.15.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.5.15.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.5.15.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.5.15.4 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no referido edital de resultado provisório. 6.5.16 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Como se vê, a qualificação do candidato como apto a concorrer às vagas da cota racial se dá em duas etapas. Na primeira, o candidato se autodeclara negro no momento da inscrição. Caso aprovado, ao final do certame, o candidato se submete à segunda etapa, denominada heteroavaliação complementar, na qual é feita avaliação por terceiros da condição racial autodeclarada. A heteroavaliação é feita mediante comparecimento pessoal do candidato, sendo o julgamento realizado por comissão composta por três membros. A aferição do candidato como negro é feita a partir de critérios exclusivamente fenotípicos. No caso, o autor foi considerado inapto para concorrer às vagas da cota racial porque se concluiu que sua aparência não é compatível com as exigências definidas no edital, considerando-se a cor da pele, a textura dos cabelos e sua fisionomia. O candidato interpôs recurso administrativo, que foi desprovido com base nas seguintes considerações da comissão recursal: 1 →A finalidade da Comissão de Heteroidentificação é averiguar se o candidato autodeclarado preto ou pardo efetivamente se amolda às características do grupo, constantes no Censo Oficial do IBGE, a fim de atestar que, pelo conjunto de características visíveis o candidato é assim reconhecido na sociedade, apresentando traços fenótipos que o identificam com o tipo preto ou pardo. Registre-se que cada Banca de heteroidentificação é formada e possui validade para atuar especificamente no concurso respectivo para o qual foi constituída, assim como, cada avaliação servirá apenas para este concurso. Isto ocorre justamente porque o fenótipo dos candidatos, característica a ser avaliada, pode sofrer alterações ainda que não sejam intencionais, mas, fisiológicas, naturais, ao longo do tempo, o que interfere, por certo, no resultado da análise. Nesse sentido a jurisprudência atesta repetidamente: ADMINISTRATIVO.ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO.FENOTIPIA O critério em que se baseou o Estatuto da igualdade racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A Lei é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendentes, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio para o ingresso acadêmico – TRF 4a Região Apelação/Remessa Necessária (APL 5001111- 552019.4.04.7101 RS, Julgado em 05.08.2020). Nos termos da jurisprudência e da legislação vigentes, a autodeclaração relativamente à condição de "preto ou pardo" (Lei no 12.288/10) pode ser confrontada pela heteroidentificação feita pessoalmente, a qual deve-se basear na fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial. 2 →As Comissões de Heteroidentificação são instituídas com o objetivo de verificar/confirmar se o candidato autodeclarado preto ou pardo de fato possui as características próprias desse grupo racial. Esta verificação deve ser baseada no fenótipo apresentado, ou seja, características físicas visíveis, sem artifícios, quando enquadradas no perfil da raça, nos termos dispostos pelo IBGE, devem confirmar a autodeclaração feita pelo Candidato. Não comprovadas essas características o candidato deve ser eliminado das vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, cabendo a esta Banca examinadora proteger os direitos daqueles efetivamente encaixados no grupo. Sobre o sistema de cotas, e sua forma de aferição, importante colacionar os parâmetros previstos no STF, que na ADC 41/DF, julgada em 08/06/2017 definiu: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). O Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, ao analisar se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional, reconheceu a existência de duas formas distintas de identificação, a saber, a autoidentificação, decorrente da autodeclaração feita pelo candidato, e a heteroidentificação, feita pela administração, atestando a constitucionalidade de ambas, verbis: “Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver , plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional". (ADPF 186/DF). É importante frisar que a tonalidade de pele, textura do rosto e cabelos, barba, podem sofrer não apenas variações intencionais, como também variações naturais, provenientes do amadurecimento, do tempo, mas que podem ser determinantes na conclusão desses aspectos. Por essas razões é que as avaliações da Bancas de heteroidentificação devem ser exclusivas e específicas do concurso para o qual ela foi constituída, devendo basear-se no fenótipo, sem artifícios, apresentado pelo candidato naquela oportunidade. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios, formato do rosto, fisionomia, cabelos. Por essas razões teve negado o seu parecer por cotas raciais. 3 →O Edital prevê a autodeclaração do candidato, associada à análise de heteroidentificação por parte de uma Comissão de heteroidentificação Evidencia-se que a metodologia adotada pela Banca de Heteroidentificação, objetiva, preliminarmente, garantir a isonomia, a transparência e a aplicação irrestrita das regras firmadas pelo Edital, como mecanismo de proteção aos princípios que regem o concurso público. Deste modo, as análises são sempre objetivas e não pessoais. O fenótipo do candidato deve ser o guia e os critérios devem ser aqueles especificados no Edital Saliente-se que a finalidade da instituição de um sistema de cotas visa atender a uma injustiça histórica contra um determinado grupo de raça/cor: negros e afrodescendentes. Diante da miscigenação existente no Brasil, o critério utilizado pelas Bancas, ainda que resguardadas as particularidades de cada Edital, não vem sendo o genético, nem a cor da pele em si, mas a análise do conjunto do fenótipo do candidato. A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão de algum processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para aproveitar as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem como seriam vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade. Assim, utiliza-se uma proporcionalidade, entre um fenótipo que apresente as características mais marcantes e valores nacionais atribuídos aos afrodescendentes. A jurisprudência define: Considerar como parda toda a população brasileira que não seja evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás. Processo no Processo no 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. Nesta ação, o autor alega que houve ilegalidade no procedimento de heteroavaliação. Inicialmente, afirma que houve questionamentos da comissão relacionados a temas alheios aos aspectos fenotípicos, abordando sua vida particular e histórico de preconceito. Ainda que tenham sido formuladas perguntas a respeito desses temas durante a entrevista, observa-se que a motivação adotada no julgamento da heteroavaliação se circunscreveu apenas a aspectos fenotípicos do candidato, considerando-se sua aparência. Ou seja, as informações sobre a vida particular do candidato e se já foi vítima de preconceito, se é que foram abordadas na entrevista, não foram considerados na avaliação. Logo, não se verifica ofensa ao dispositivo do edital que estabelece o critério fenotípico como único balizador para reconhecimento do candidato como negro. No tocante à alegação de que a banca examinadora adotou fundamentos genéricos no julgamento, também não procede. Os motivos apresentados pela comissão de avaliação e pela comissão recursal abordam situações de fato que, em princípio, não se apresentam dissonantes em face da realidade. Não há, por ora, elementos indicativos de que o autor deva ser caracterizado como pessoa negra, segundo as regras do certame. A respeito do fato de que houve repetição da fundamentação adotada pelas comissões no julgamento de outros candidatos, isso não invalida, por si só, a motivação adotada, considerando-se que a avaliação racial dos candidatos envolve tema único, com pouca complexidade fática e normativa. Outro aspecto abordado pelo candidato diz respeito a uma alegada violação à publicidade em virtude de não terem sido divulgados os nomes dos integrantes da comissão de heteroidentificação e nem da comissão recursal. De acordo com o Edital n. 19-PGDF, de 26/1/2023, item 5.4.3, os nomes dos integrantes da comissão de heteroidentificação não são divulgados. Já a comissão recursal é composta por membros distintos daqueles que integraram a comissão de heteroidentificação. Nesse ponto, verifica-se que a não divulgação dos nomes dos integrantes das comissões está em conformidade com as regras que regem o certame. Ainda, não há como se reconhecer de plano a ofensa à publicidade, visto que a identidade dos membros julgadores é mantida sob sigilo para preservação da integridade e independência dos julgadores. Por outro lado, inexistem elementos indicativos de que a composição da comissão não obedeceu ao critério definido no edital. A respeito da alegada ofensa à publicidade em razão de não ter sido disponibilizada aos candidatos a filmagem da entrevista, observa-se que tal medida é prevista expressamente no edital, com base na regra do art. 33 da Lei Distrital 4990/2012, visto que o registro contém informações pessoais dos concorrentes. Sobre a alegação do autor de que deve ser reconhecido como pessoa negra ou parda, com base em registros fotográficos e informações contidas em documentos pretéritos, vale lembrar que esse material probatório é expressamente excluído pelo edital do concurso para fins de influenciar em sua caracterização fenotípica, conforme item 6.5.6.2. Da mesma forma, o fato de o autor ter sido reconhecido como apto a concorrer a vaga de cota racial em outros certames não influencia na heteroavialiação do concurso em destaque, tendo em vista que, de acordo com o edital, a verificação de sua condição de negro se dá a partir da avaliação pessoal e do registro de vídeo realizado na heteroavaliação. Nesses termos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 45651274), narra ter postulado tutela liminar antecipada para que seu nome fosse incluído na lista final de candidatos negros aprovados no concurso público para provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, categoria I, de maneira a lhe ser assegurado o direito a nomeação e posse. Aponta irregularidades no processo de heteroidentificação realizado pelo Cebraspe. Diz nula a decisão que o excluiu. Afirma demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora. Indica ser genérico o ato que o eliminou e a outros candidatos. Menciona certidão recente de aprovação em outro concurso na cota de candidatos negros pela banca Vunesp. Invoca laudo dermatológico; acervo fotográfico; fotos acostadas na petição inicial; documentos públicos emitidos em seu nome, nos quais sempre se declarou como pessoa parda; e decisões judiciais referentes ao mesmo certame, as quais reconheceram viciadas as decisões de heteroidentificação. Relata que, não obstante o parecer adotado pela comissão de heteroidentificação circunscrever-se genericamente a aspectos fenotípicos, a formulação de perguntas sobre a vida particular do candidato e sobre ter sido vítima de preconceito extrapola os limites do edital, a isonomia, o contraditório, a ampla defesa e a legalidade. Aduz ter sido a decisão final, inclusive em relação a outros candidatos, elaborada de forma abstrata e mecânica. Afirma-a inválida, porquanto tomada de forma idêntica para casos diferentes. Diz que a avaliação deve ser individual pela consideração das características e do fenótipo de cada ser humano. Proclama haver vício de motivação pela falta de correspondência com a realidade. Menciona ilegalidade conforme assentado na teoria dos motivos determinantes. Brada ser dever da Administração corrigir o ato de ofício ou dever do Judiciário, nos casos em que instado a intervir, afastar o maculado procedimento de heteroidentificação. Reclama pela ausência de publicidade quanto aos membros componentes da banca de heteroidentificação e da banca recursal. Aduz estar impedido de fiscalizar o cumprimento das regras do edital. Sustenta que o art. 33 da Lei Distrital 4990/2012 não tem aplicação ao sigilo de filmagem da entrevista, uma vez que são individuais. Diz ter colacionado elementos que o revelam como pessoa negra. Cita decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF, segundo a qual o sistema de heteroidentificação serve para coibir fraudes. Nega estar configurada tal situação no caso concreto. Afirma presentes os requisitos para concessão da tutela recursal de urgência. Diz que o perigo de dano na demora se faz presente porque são iminentes as nomeações para o referido concurso público. Detalha haver urgência no preenchimento das vagas pela Procuradora-Geral do DF, tanto que publicamente declarada a necessidade de imediata nomeação dos candidatos aprovados. Noticia que sua pontuação o colocaria na lista de candidatos negros aprovados dentro das vagas ofertadas no edital. Afirma não ser irreversível a tutela liminar que postula. Diz que a tutela provisória, considerada a teoria do risco-proveito, serve a afastar efeitos nocivos, a exemplo: o risco de ficar sem remuneração, caso vença a demanda, e de ser obrigado o Distrito Federal a indenizá-lo. Pontua que os documentos por ele colacionados demonstram efetivamente o perigo de dano, a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Com base nesses argumentos, ao final, requer: a) Seja concedida, liminarmente, a tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em caráter liminar, concedendo a referida tutela e, assim, determinando que o nome do recorrente seja inserido na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, categoria I, assegurando-lhe o direito à nomeação e à posse, inclusive, caso as nomeações iminentes forem feitas em número que alcance a sua colocação na lista, atribuindo-se força de mandado judicial à própria decisão; b) Subsidiariamente, a concessão da liminar também inaudita altera pars para que, cautelarmente, sua vaga seja reservada, impedindo-se o seu preenchimento até o julgamento final do mérito, assegurando-se o resultado útil do processo. c) A intimação dos agravados para apresentar contrarrazões. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça na decisão agravada (Id 155086992 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de integrar a lista final de candidatos negros e pardos aprovados no concurso público, de forma a lhe assegurar o direito a nomeação e posse, sem a necessária dilação probatória. Consoante relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que não o enquadrou como negro para o concurso específico e, consequentemente, sua integração à lista final destinada a esses candidatos. Subsidiariamente, requer a reserva de vaga, a fim de impedir o preenchimento da vaga até decisão final de mérito. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Destaco, em uma análise prefacial, estarem as regras editalícias e as decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso afinadas com as previsões constitucionais e legais sobre a matéria. O normativo que regula a matéria é a Lei Distrital n. 6.321/2019, que reserva aos candidatos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, o que se aplica ao caso, porquanto a Procuradora-Geral do DF é órgão integrante da estrutura executiva do Distrito Federal. Assim dispõe a referida Lei Distrital n. 6.321/2019: Art. 1o Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. § 1o A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. § 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatas e candidatos negros, pretos e pardos, este é aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5. § 3o A reserva de vagas a candidatas e candidatos negros deve constar expressamente dos editais dos concursos públicos, que especificarão o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Art. 2o Podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Art. 3o Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. § 1o As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato. § 2o A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve ter seus membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. § 3o Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência e são preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Art. 5o A nomeação das candidatas e dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre os números de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. Art. 6o O órgão responsável pela política de promoção da igualdade racial no Distrito Federal é responsável pelo acompanhamento e avaliação anual do disposto nesta Lei. No caso, as regras concernentes às vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) estão previstas no item 6 do Edital de abertura do concurso (Id 154636168, pp. 5-7, do processo de referência). Em obediência ao disposto na legislação sobre a matéria, o edital repete algumas de suas determinações e explicita a regulamentação sobre o tema: 6.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 6.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. (...) 6.5.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (...) 6.5.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. (...) O edital de regência também determina que os candidatos aprovados que se autodeclararem pretos ou pardos serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de procedimento de heteroidentificação, a ser realizado por comissão criada especificamente para esse fim, que considerará exclusivamente os aspectos fenotípicos do candidato e decidirá por meio de parecer motivado. O edital ainda estabelece que a aferição presencial da autodeclaração (procedimento de heteroidentificação) será filmada e que o teor do parecer será de acesso restrito, sendo possível ao candidato interpor recurso da decisão (Id 154636169, p. 4, do processo de referência). Confira-se o regramento do edital a respeito (grifos nossos): 5.2 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 5.3 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 5.3.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 5.4 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.4.1 Serão consideradas as características fenotípicas dos candidatos ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.4 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.4.3 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.5 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 5.5.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 5.5.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 5.5.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 5.6 Será eliminado do concurso o candidato que prestar declaração falsa. 5.6.1 O candidato que se autodeclarou negro que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. 5.7 A comissão que analisará os recursos interpostos contra o resultado provisório no procedimento será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 5.7.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 5.7.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 5.7.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 5.8 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. A decisão agravada indeferiu a medida liminar por considerar não ter restado demonstrada a plausibilidade do direito invocado ou a comprovação de vícios hábeis a infirmar o edital ou o procedimento de heteroidentificação a que o agravante foi submetido (Id 155086992 do processo de referência). Numa análise sumária do caso, não verifico qualquer ilegalidade no agir das rés/agravadas, porquanto apesar de o agravante afirmar que existem documentos por ele colacionados ao feito de origem que comprovam o caráter vicioso das decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso, quais sejam, laudo dermatológico, fotos, comprovante de aprovação, decisões judiciais distintas e cópias de documentos públicos, vislumbro que nenhum desses elementos são considerados pelo edital e pela referida Lei Distrital n. 6.321/2019 como hábeis a confirmar a autodeclaração firmada unilateralmente pelo candidato. Como visto, o edital expressamente dispõe que serão consideradas apenas as características fenotípicas dos candidatos, frise-se, ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, bem como que não serão considerados quaisquer registros, documentos, imagens ou certidões pretéritas para tal finalidade (itens 5.4.1 e 5.4.2 - Id 154636169, p. 4, do processo de referência). Nesse tocante, não se pode olvidar que a essas regras editalícias, claramente com o intuito de dar maior objetividade e clareza ao certame, o candidato, ora agravante, anuiu expressamente quando de sua inscrição no concurso. Ademais, se fosse possível comprovar as características fenotípicas de forma unilateral por cada um dos candidatos e por meio da documentação mencionada (laudo dermatológico, fotos e certidões), não subsistiriam motivos justificadores para a existência das mencionadas comissões de heteroidentificação e de recurso, o que também violaria o art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019, que dispõe: “para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa.” Nesse aspecto, além da precariedade dos elementos informativos trazidos pela parte, ao analisar a análise empreendida pela comissão de heteroidentificação e pela comissão recursal, a considero devidamente fundamentada, ao assim concluir sobre o questionamento do candidato (Id 154636175, p.1 do processo de referência): (...) O Edital prevê a autodeclaração do candidato, associada à análise de heteroidentificação por parte de uma Comissão de heteroidentificação Evidencia-se que a metodologia adotada pela Banca de Heteroidentificação, objetiva, preliminarmente, garantir a isonomia, a transparência e a aplicação irrestrita das regras firmadas pelo Edital, como mecanismo de proteção aos princípios que regem o concurso público. Deste modo, as análises são sempre objetivas e não pessoais. O fenótipo do candidato deve ser o guia e os critérios devem ser aqueles especificados no Edital Saliente-se que a finalidade da instituição de um sistema de cotas visa atender a uma injustiça histórica contra um determinado grupo de raça/cor: negros e afrodescendentes. Diante da miscigenação existente no Brasil, o critério utilizado pelas Bancas, ainda que resguardadas as particularidades de cada Edital, não vem sendo o genético, nem a cor da pele em si, mas a análise do conjunto do fenótipo do candidato. A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão de algum processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para aproveitar as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem como seriam vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade. Assim, utiliza-se uma proporcionalidade, entre um fenótipo que apresente as características mais marcantes e valores nacionais atribuídos aos afrodescendentes. A jurisprudência define: Considerar como parda toda a população brasileira que não seja evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás. Processo no Processo no 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. (grifos nossos) Outra conclusão não se alcança nesse momento, que o edital obedeceu à legislação de regência. Além do mais, a possibilidade de interposição de recurso, devidamente fundamentado no caso específico do agravante, malgrado seu inconformismo, concretizou a garantia ao contraditório e à ampla defesa. Do mesmo modo, não se sustenta a alegação de vício decorrente na formulação de perguntas quando da entrevista, a um, porque tal circunstância não restou devidamente comprovada; a dois, porque, como visto da decisão tomada pela banca recursal, não foram considerados outros fatores que os fenotípicos. Outrossim, no que tange à alegação de violação ao princípio da publicidade, em razão do sigilo quanto à identidade dos membros componentes das comissões de heteroidentificação e recursal, o próprio edital explicita que o parecer será de acesso restrito, o que é, inclusive, coerente com o art. 33 da Lei Distrital de Acesso à Informação, que determina que as informações pessoais terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem (art. 33, §1o, I, da Lei no. 4.990/2012). Em paralelo, tenho que a não divulgação dos nomes dos integrantes das comissões de heteroidentificação e recurso, além de, como demonstrado, encontrar amparo nas regras editalícias, não se mostrou como elemento hábil a interferir na decisão tomada que, devidamente fundamentada, considerou o candidato como não cotista. Não se sustenta, desse modo, a insurgência do agravante quando afirma a ilegalidade do ato que não o enquadrou como pardo, pois, como exposto no edital, o parecer foi motivado, de acesso restrito, e considerou exclusivamente seu fenótipo para a tomada de decisão. Considero, pois, prudente a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de indeferir a tutela de urgência liminarmente pleiteada, dada a ausência de probabilidade do direito invocado a comprovar eventual ilegalidade no ato que não enquadrou o autor/agravante como pardo. Ademais, é sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito da avaliação fenotípica dos candidatos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. (...) 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. (...) (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Com o mesmo norte, esta Corte já entendeu em outras oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADADAS A NEGROS E PARDOS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENÓTIPO. PROCEDIMENTO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS DA CONDIÇÃO DE PARDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inclusão da candidata a concurso público na lista de concorrência às vagas destinadas a negros/pardos demanda a demonstração de flagrante ilegalidade cometida pela banca examinadora, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que agiu de acordo com o previsto no edital do concurso no tocante ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 2. Uma vez que a banca observou as regras do Edital, seu ato está revestido de legitimidade e eventual erro na desclassificação da candidata como cotista deverá ser discutido sob o manto do contraditório. 2.1. O Judiciário deve intervir para modificar o ato administrativo de desclassificação apenas nos casos de ilegalidade ou inobservância ao previsto no edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1178096, 07017307220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria, acaso viesse a subsistir a banca examinadora do concurso nos critérios de aferição do fenótipo condizente com a qualidade de negro ou pardo. 3. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 3.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da agravante em obter decisão judicial liminar que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos, em um juízo de cognição sumário, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1164112, 07210772820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATO PARDO. DESCLASSIFICAÇÃO. I - Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. II - Ausentes os pressupostos legais o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe, sobretudo se a legalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato depende de vasta dilação probatória. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 972608, 20160020165710AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) Com efeito, também não diviso a probabilidade do direito do agravante em se ver, nesse momento processual, integrado à lista de aprovados, em detrimento dos demais candidatos que foram considerados aptos no procedimento de heteroidentificação, o que poderia inclusive configurar violação à isonomia, porquanto tomada a decisão em detrimento de candidatos que, no momento da verificação da comissão de heteroidentificação, efetivamente se enquadraram como pretos ou pardos, enquanto o autor/agravante, eventualmente, nela constará, ainda que em violação ao disposto na regra editalícia. Nesse sentido, confira-se a posição desta e. 1a Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público,autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorreràsvagas destinadas àscotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência àvaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que a decisão pelo não enquadramento do autor/agravante como pardo padece de qualquer vício, porquanto o próprio edital prevê expressamente a confecção de parecer motivado, fator que foi respeitado, mesmo que com o acesso restrito, tal como determinado pela legislação de regência. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante a integração à lista de aprovados e posse no concurso. Ao contrário do alegado pelo agravante, a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. Como recurso de cognição não aprofundada, o agravo de instrumento não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante o necessário contraditório capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para integração do autor/agravante à lista de aprovados enquadrados como pretos ou pardos, do concurso público destinado ao provimento de cargos de Procurador do Distrito Federal Categoria I, regido pelo Edital no. 6 – PGDF, de 19/4/2022. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que sofrerá “atraso” em relação aos demais candidatos não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às agravadas oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora